Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da inexorável implicação que a resolução do apelo[1] interposto pela embargada enseja no agravo aviado em face de decisão proferida no curso do processo de origem, e, conseguintemente, nos embargos de declaração opostos no ambiente deste agravo de instrumento, diga o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com os princípios da cooperação, da instrumentalidade e da efetividade processual, se persiste o interesse no exame dos embargos de declaração que manejara em face do acórdão que provera o agravo de instrumento interposto pela ora embargada, reformando a decisão que deferira a tutela de urgência originariamente que demandara originalmente, justamente em razão da prolação de sentença nos autos da ação que promove. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70270584 (fl. 582), Apelação Cível no 0742531-51.2024.8.07.0001.